Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729750-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA CAETANO GIORDANO APELADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ILEDA MARIA CUSTODIA DESPACHO Intimem-se as apeladas para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante bem como sobre os documentos apresentados para comprovar a alegação de hipossuficiência. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator